Tribunal: TJPA
Processo: 0800366-29.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800366-29.2021.8.14.0123

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVONETE PEREIRA DA SILVA, DANIEL DE SOUSA SANTOS, ALZIMAR DE SOUSA SANTOS RIBEIRO, DEUZELI DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0800366-29.2021.8.14.0123

ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA

APELADOS: DEUZELI DA SILVA SANTOS, ALZIMAR DE SOUSA SANTOS RIBEIRO, DANIEL DE SOUSA SANTOS e IVONETE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: RAFAEL ROLLA SIQUEIRA - OAB PA14468-A e AMANDA VIEIRA MARTINS - OAB PA20758-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 592/STF. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos morais, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 80.000,00 aos familiares de detento falecido sob custódia estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de suicídio ou de evento imprevisível afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento sob sua custódia; e o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de óbito não indica suicídio ou fato imprevisível, mas morte por infecção grave, evidenciando falha estatal no dever de guarda e de assistência à saúde do preso;

4. O conjunto probatório demonstra omissão relevante do Estado, suficiente para caracterizar o nexo causal e atrair a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o entendimento firmado no RE nº 841.526 (Tema 592/STF) não se aplica quando comprovada omissão estatal específica e evitável;

5. O
quantum
indenizatório fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia quando comprovada omissão na prestação de assistência à saúde, inexistindo fato exclusivo da vítima; e é proporcional a indenização por danos morais fixada em valor compatível com a gravidade da omissão estatal e a extensão do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 841.526 (Tema 592 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 30357663) contra a decisão monocrática de Id. 29661379, proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por DEUZELI DA SILVA SANTOS, ALZIMAR DE SOUSA SANTOS RIBEIRO, DANIEL DE SOUSA SANTOS e IVONETE PEREIRA DA SILVA
contra o agravante, em que foi mantida a sentença do Juízo de origem que
julgou procedente em parte o pedido para condenar o ente estadual ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais
.

Nas razões recursais (Id.
30357663)
, o agravante alegou
a
inexistência de responsabilidade civil
,
ao argumento de que a morte do custodiado teria decorrido de

ato voluntário praticado pelo próprio detento (suicídio)
,
circunstância que configuraria

fato exclusivo da vítima
, apto a
romper o nexo causal
e afastar a responsabilidade objetiva do Estado; invoca, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº 841.526 (Tema 592 da repercussão geral)
,
defendendo a inaplicabilidade da teoria do risco integral e a necessidade de comprovação do nexo entre eventual omissão estatal e o evento morte. Subsidiariamente, requer a
redução do quantum indenizatório
,
bem como a adequação dos consectários legais.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 31405772).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a decisão monocrática agravada deve ser mantida, notadamente quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pelo falecimento de detento sob sua custódia, diante da alegação de que o óbito teria decorrido de suicídio, bem como quanto à proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

Não assiste razão ao agravante.

À luz do regime jurídico aplicável à execução penal
,
a responsabilidade civil do Estado em relação aos detentos encontra fundamento no art. 14 da Lei de Execução Penal, que impõe ao poder público o dever de assegurar a assistência à saúde do preso e do internado, compreendendo atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Uma vez restringida a liberdade do indivíduo, o ente estatal assume a posição de garantidor, incumbindo-lhe zelar pela vida e pela integridade física do custodiado, de modo que a falha ou omissão no cumprimento desse dever específico de proteção enseja o dever de indenizar.

No exame do conjunto fático-probatório dos autos
, os elementos constantes dos Ids. 28785982/28785993 demonstram que o custodiado já apresentava sintomas desde maio de 2020, sem que houvesse comunicação à família ou ao Juízo da Execução Penal. Somente em outubro de 2020, durante saída temporária, foi submetido a atendimento médico adequado, ocasião em que se indicou procedimento cirúrgico de urgência e se procedeu à coleta de material para exame, cuja análise laboratorial confirmou a tuberculose como causa da infecção que resultou no óbito (Id. 28785978). Os prontuários médicos não corroboram a alegação de doença pré-existente, o que evidencia a omissão estatal no dever de guarda, vigilância e assistência à saúde do preso, atraindo a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No enfrentamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 592 (RE 841.526)
,
verifica-se que o afastamento da responsabilidade estatal pressupõe a ocorrência de caso fortuito, força maior ou evento natural inevitável, situações em que inexistiria possibilidade concreta de atuação do Estado para evitar o resultado danoso.

O agravante aduz, em síntese, que a morte do custodiado teria decorrido de suicídio ou de evento natural imprevisível, sustentando tratar-se de fato exclusivo da vítima ou de caso fortuito/força maior, circunstâncias que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 841.526 (Tema 592 da repercussão geral), seriam aptas a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do Estado.

Compulsando os autos, verifico que a certidão de óbito de Id. 28786004 é expressa ao consignar que a causa da morte do custodiado foi choque séptico, associado a abdome agudo inflamatório, não havendo qualquer referência a suicídio, morte natural imprevisível ou evento externo alheio à atuação estatal. Portanto, a situação examinada não se amolda a tais exceções, pois não se cuida de morte natural imprevisível, mas de quadro clínico progressivo, identificado desde maio de 2020, sem a devida comunicação às instâncias de controle e sem a adoção de providências adequadas pela Administração Penitenciária. O atendimento tardio, realizado apenas durante saída temporária, bem como a posterior confirmação laboratorial de tuberculose, afastam a alegação de inevitabilidade do evento, evidenciando que não houve ruptura do nexo causal, mas, ao revés, omissão concreta do Estado no dever de proteção e assistência médica ao custodiado.

A jurisprudência do STF, do STJ e deste TJPA é no sentido de reconhecer a responsabilidade civil do Estado em hipóteses como a dos autos. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS REFLEXOS PRESUMIDOS EM RELAÇÃO AOS FAMILIARES. PAGAMENTO DE PENSÃO EM FAVOR DE FILHOS MENORES. PENSIONAMENTO NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que ficou configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de garantia das condições de cumprimento da pena, custodiado do sistema carcerário morre dentro do estabelecimento prisional, em aplicação da teoria do risco administrativo. 2-
Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido.
3-Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consonância com a jurisprudência do TJPA . 4-Conforme a jurisprudência do C. STJ e desta Corte, é devido o pagamento de pensão aos filhos no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completarem 25 anos de idade. 5-Recurso conhecido e improvido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001372620218140105 15344497, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. (...) MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. (...) SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, Relatora: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 16/12/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois deve o Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1238182 PE 2018/0018504-7, Rel. Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 17/09/2018).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). (...) 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. (...) 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.
(STF - RE 841526 RS - RIO GRANDE DO SUL 0017569-24.2011.8.21.7000, Rel. Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe-159 01-08-2016).

Diante desse contexto, não se aplica ao caso o entendimento firmado no RE nº 841.526, invocado pelo agravante, porquanto o precedente afasta a responsabilidade estatal apenas nas hipóteses em que o evento morte decorre de situação imprevisível e inevitável, caracterizada por caso fortuito, força maior ou fato exclusivo da vítima, o que manifestamente não se verifica na espécie, em que restou evidenciada a omissão estatal relevante na prestação da assistência à saúde do custodiado.

Com relação à impugnação ao valor dos danos morais, entende-se por dano moral o sofrimento humano que não decorre de perda patrimonial, abrangendo a violação à dignidade, à tranquilidade, à integridade psíquica e às afeições da vítima e de seus familiares.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a gravidade da omissão estatal, a perda da vida de pessoa sob custódia do Estado, o longo período de evolução da doença sem diagnóstico e tratamento adequados, a condição de vulnerabilidade dos autores e a extensão do sofrimento experimentado, o valor arbitrado, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mostra-se adequado e proporcional, não importando enriquecimento sem causa e atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, razão pela qual não comporta redução.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2026